Tribunal: TJDFT
Processo: 0714437-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL, PHISHING E SPOOFING. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a reembolsar à requerente o montante de R$29.900,00 (vinte nove mil e novecentos reais), referente às transferências e compras realizadas indevidamente. Em seu recurso, alega que a conduta do cliente foi determinante para a perpetração do golpe, tratando-se o caso de fortuito externo, o que afasta o dever de indenizar. Acrescenta que não há falha no sistema de segurança do banco, tendo em vista que foi a vítima que permitiu o acesso dos golpistas ao seu dispositivo móvel. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido acolhido.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDS 43114201 e 43114202). Contrarrazões apresentadas (ID 43114560).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Narra a autora que em 18/06/2021 um funcionário do Banco do Brasil entrou em contato questionando sobre compras realizadas em seu cartão. Aduz que, após o funcionário confirmar diversos dados, informou ser necessário retirar o seu aparelho para uma perícia e que deveria entrar em contato com a central de atendimento para bloquear sua conta. Afirma que após algumas horas entendeu que se tratava de um golpe e que se dirigiu até uma agência do banco, onde constatou que, mesmo sem as senhas e sem os acessos, foram retirados diversos valores da sua conta: R$4.000,00 em compra com cartão, R$1.000,00 em compra com cartão, TED no valor de R$14.900,00, três pixs realizados, sendo um no valor de R$3.200,00, outro no valor de R$2.500,00 e outro de R$4.300,00, cujo o valor total atingiu o montante de R$29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais). Por fim, conta que além das transferências, compras e pixs, foram realizados dois empréstimos em seu nome, sendo um no valor de R$7.697,14 e outro no valor de R$45.794,00.
6. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a autora foi vítima de fraude por terceiro realizada por meio das técnicas de engenharia social, phishing e spoofing. Ao contrário do que alega o recorrente, não foi utilizado o cartão/plástico da autora nas transações. A fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema de segurança, primeiro ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários do recorrido e segundo ao permitir que terceiros movimentassem a conta. Conforme se verifica do extrato de ID. 43114169 - pág. 2, os fraudadores transferiram uma quantia de R$19.000,00 da poupança para a conta corrente da recorrida, fato que sequer é rechaçado pelo recorrente. Efetivaram ainda na sequência empréstimos consignados e várias operações suspeitas que não fazem parte da rotina da autora. Por essas razões, resta claro que os fraudadores tiveram acesso ao sistema do recorrente e que a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
7. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, correta a sentença que determinou a restituição.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.